Tribunal: TJES
Processo: 5004261-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Troca ou Permuta
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004261-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTES: ULISSES DOS SANTOS e outros
AGRAVADOS: LUCIANA MARTINS DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE DO COERDEIRO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO COMUM – SUBMISSÃO DE EVENTUAL LEVANTAMENTO DE VALORES AO JUÍZO COMPETENTE PARA O INVENTÁRIO E A PARTILHA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os
coerdeiros possuem legitimidade para defender em juízo o patrimônio comum, promovendo os atos necessários à constrição de bens suficientes à garantia da indenização devida ao espólio, ainda que eventual levantamento de valores deva ser submetido, prévia e expressamente, ao juízo competente para o processamento do inventário e da partilha.

2. O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença que resulta na redução da quantia a ser executada enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, a serem fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015 (Tema 410/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ULISSES DOS SANTOS e LUCIENE MILANEZZI SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença havido no processo n.º 0012574-43.2007.8.08.0024, deflagrado por LUCIANA MARTINS DOS SANTOS, JOSE NILTON LOVO PIRES e CELIA REGINA MARTINS DUQUE, acolheu em parte a impugnação oposta pelos executados, ora Agravantes, para reconhecer o excesso de execução apurado, em 13.01.2021, no valor de R$ 294.050,52 (duzentos e noventa e quatro mil, cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), bem como para determinar o cancelamento da penhora que recaía sobre o imóvel descrito a fls. 835 dos autos originários.

Em suas razões recursais (id 4836789), os Agravantes aduzem, em abreviada síntese, que
(i)
a sentença submetida a cumprimento converteu a postulada anulação de negócio jurídico em indenização a ser revertida ao patrimônio da falecida Sra. Antonia Moreira dos Santos, avó das Agravadas LUCIANA MARTINS DOS SANTOS e CELIA REGINA MARTINS DUQUE;
(ii)
a cota parte de cada uma das herdeiras Agravadas corresponde a 1/72 (setenta e dois avos) do acervo hereditário;
(iii)
não é possível transmitir a totalidade do débito exequendo às Agravadas, em prejuízo dos interesses dos demais herdeiros; e
(iv)
devem ser arbitrados honorários de sucumbência no cumprimento de sentença, na proporção de 20% (vinte por cento) da diferença cobrada a maior na petição que inaugura a fase em que se encontra o feito originário.

Por considerarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnam os Agravantes pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Protestam, no mérito, pela reforma da decisão hostilizada para que sejam definidos os valores exatos aos quais os Agravados fariam jus e fixados os honorários advocatícios sobre o excesso de execução verificado na origem.

Por decisão lavrada no id 5552405, o Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, a quem substituo nesta oportunidade (Ato Especial n.º 494/2023), indeferiu o postulado efeito suspensivo.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no id 5701462, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso, com a conseguinte manutenção da decisão hostilizada, bem como a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ULISSES DOS SANTOS e LUCIENE MILANEZZI SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença havido no processo n.º 0012574-43.2007.8.08.0024, deflagrado por LUCIANA MARTINS DOS SANTOS, JOSE NILTON LOVO PIRES e CELIA REGINA MARTINS DUQUE, acolheu em parte a impugnação oposta pelos executados, ora Agravantes, para reconhecer o excesso de execução apurado, em 13.01.2021, no valor de R$ 294.050,52 (duzentos e noventa e quatro mil, cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), bem como para determinar o cancelamento da penhora que recaía sobre o imóvel descrito a fls. 835 dos autos originários.

Em suas razões recursais (id 4836789), os Agravantes aduzem, em abreviada síntese, que
(i)
a sentença submetida a cumprimento converteu a postulada anulação de negócio jurídico em indenização a ser revertida ao patrimônio da falecida Sra. Antonia Moreira dos Santos, avó das Agravadas LUCIANA MARTINS DOS SANTOS e CELIA REGINA MARTINS DUQUE;
(ii)
a cota parte de cada uma das herdeiras Agravadas corresponde a 1/72 (setenta e dois avos) do acervo hereditário;
(iii)
não é possível transmitir a totalidade do débito exequendo às Agravadas, em prejuízo dos interesses dos demais herdeiros; e
(iv)
devem ser arbitrados honorários de sucumbência no cumprimento de sentença, na proporção de 20% (vinte por cento) da diferença cobrada a maior na petição que inaugura a fase em que se encontra o feito originário.

Por considerarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugnam os Agravantes pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência em apreço, sobrestando-se a eficácia do provimento objurgado até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Protestam, no mérito, pela reforma da decisão hostilizada para que sejam definidos os valores exatos aos quais os Agravados fariam jus e fixados os honorários advocatícios sobre o excesso de execução verificado na origem.

Por decisão lavrada no id 5552405, o Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, a quem substituo nesta oportunidade (Ato Especial n.º 494/2023), indeferiu o postulado efeito suspensivo.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no id 5701462, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso, com a conseguinte manutenção da decisão hostilizada, bem como a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé por interposição de recurso manifestamente protelatório (artigo 80, VII, do Código de Processo Civil).

Pois bem.

Embora a abertura da sucessão dê ensejo ao surgimento de um condomínio
pro indiviso
sobre o acervo hereditário, faculta-se a qualquer um dos herdeiros reclamar bem, integrante do espólio, de terceiro que indevidamente o possua (artigos 1.784, 1.791, parágrafo único, e 1.314,
caput
, do Código Civil).

Sob tal perspectiva, há de se concluir que os Agravados possuem legitimidade para defender em juízo o patrimônio comum, promovendo os atos necessários à constrição de bens suficientes à garantia da indenização devida ao espólio de Antonia Moreira dos Santos, ainda que eventual levantamento de valores deva ser submetido, prévia e expressamente, ao juízo competente para o processamento do inventário e da partilha.

Nesse sentido, aliás, firmou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrada pelo aresto colacionado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. [...]
LEGITIMIDADE DO CO-HERDEIRO PARA DEFENDER EM JUÍZO A UNIVERSALIDADE DA HERANÇA
. SÚMULA 568/STJ. [...]

5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, considerando que
é a própria indivisibilidade do bem objeto da herança que cria em favor dos herdeiros a situação de condomínio que lhes autoriza a
,
de
per si
,
atuar na defesa do patrimônio comum
, é de se concluir que sempre que presente essa situação, estará configurada a legitimidade destacada. Precedentes do STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n.º 2.054.705/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022)”

Ademais, a tese recursal atinente ao arbitramento de honorários em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença originário está amparada em precedente qualificado, firmado na definição do Tema Repetitivo n.º 410 do Superior Tribunal de Justiça, cuja
ratio
foi assim explicitada:

“
Tema Repetitivo 410/STJ
. O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC[/1973], do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Tal orientação, de inequívoco cunho vinculante (artigo 927, III, do Código de Processo Civil), continua a ser prestigiada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a vigência do atual Estatuto Processual, conforme se depreende do aresto colacionado a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
CABIMENTO
. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado
. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

4. No caso em tela,
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015
.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n.º 1.724.132/SC, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe de 24/05/2021)”

Nesse cenário, a irresignação em apreço merece ser parcialmente provida para fins de arbitramento da verba honorária incidente sobre o excesso de execução apurado na origem, segundo os preceitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não havendo de se cogitar, portanto, de condenação dos Agravantes por litigância de má-fé em razão do manejo de recurso supostamente protelatório.

Assim, considerando o conteúdo da matéria controvertida, a duração da fase de cumprimento de sentença e a magnitude do trabalho profissional realizado, inclusive nesta instância recursal, devem os honorários advocatícios ser fixados na proporção de 12% (doze por cento) do benefício econômico auferido pelas partes executadas, isto é, sobre o montante que, em 13.01.2021, alcançava a importância de R$ 294.050,52 (duzentos e noventa e quatro mil, cinquenta reais e cinquenta e dois centavos).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para integrar a decisão fustigada a fim de fixar honorários advocatícios em favor dos causídicos que patrocinam os interesses dos Agravantes em juízo na proporção de 12% (doze por cento) do excesso de execução apurado no primeiro grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 12/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.